Tribunal: TJPA
Processo: 0809263-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809263-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0809263-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA
(ADV.: FERNANDO CAVALCANTE DE MELO, OAB/GO Nº 23.311)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802892-93.2021.8.14.0017

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDAMUS. INCOMPETÊNCIA DE JUIZ CONVOCADO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS REDISTRIBUÍDOS.

IMPEDIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 106, do RITJEPA, que trata da distribuição de processos, juízes convocados tem competência para receber processos distribuídos originariamente, sendo, desta forma, paradoxal alegar incompetência para analisar processos que foram redistribuídos temporariamente, pois a redistribuição nesse caso é tão somente mais uma movimentação desse processo, em virtude de demanda urgente.

2. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento do magistrado a quo, traduz supressão de instância.

3. No caso, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, com fulcro no art. 266 e art. 22, § 4º, do RITJEPA, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pelo advogado do ora agravante.

Em razões (Id nº 6983520), o agravante sustenta, em síntese, o equívoco na redistribuição do
habeas corpus
a este juiz convocado, pois viola o art. 22, §4º, do RITJEPA, tornando, assim, nula a decisão monocrática exarada. Ademais, alega que o
habeas corpus,
por não ser recurso, não se submete ao duplo grau de jurisdição. Portanto, aduz que a exigência de provocação anterior da autoridade coatora de primeiro grau é proposta equivocada, não só porque viola o princípio do devido processo legal (não há nenhum dispositivo legal que o preveja), mas também, porque mitiga uma garantia constitucional cogente, não necessitando, então, de um pedido de revogação da prisão preventiva no 1 º grau para que possa ser impetrado um
habeas corpus
neste Tribunal de Justiça.

Ao final, pede:

“a) Vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação (RITJPA, art. 266), e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Regimental, acolha o pleito levantado no tópico 3.1 (incompetência absoluta), determinando o retorno do presente feito ao gabinete da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, relatora originária;

b) não sendo esse o entendimento, ad argumentandum, pede-se com fundamento no art. 266, § 2º do RITJPA, que o presente recurso seja submetido à mesa para julgamento.”

Ao ser intimado, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa tomou conhecimento da interposição do Agravo Regimental e se manifestou da seguinte maneira (Id 7338208):

“Como se vê, lendo atentamente o art. 266 e seus parágrafos, do Regimento Interno desse TJPA, não há previsão legal para a manifestação deste Órgão do Ministério Público, em segundo grau, de modo que o feito deve ser levado à julgamento após o juízo de retratação.

(...)

mesmo assim,
ratifico os termos da manifestação anteriormente apresentada de Id. 6510501
.”

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

Inicialmente, destaco que a alegação de equívoco na redistribuição do
habeas corpus
a este juiz convocado, ante a incompetência deste, por violação ao art. 22, §4º, do RITJEPA,
não merece provimento
.

Pois bem.

Está previsto no art. 22, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado:

“Art. 22 – A convocação de Juiz(a) de Direito para substituição em segundo grau, de acordo com a necessidade, será submetida pela Presidência do Tribunal de Justiça à deliberação do Tribunal Pleno, obedecidas as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 22, de 8 de setembro de 2021).

(...)

§ 4º - Em nenhuma hipótese, salvo vacância do cargo de Desembargador, haverá redistribuição de processos aos Juízes convocados.”

O artigo supracitado impede a redistribuição, na verdade, de processos originários, advindos de acervo próprio de outros desembargadores, que, por qualquer motivo, entenderem conveniente a redistribuição (compartilhamento ou divisão) desse acervo/ processos a juízes convocados, tendo como exceção apenas a redistribuição de processos, em caso de licença.

No caso dos autos, o processo apenas foi redistribuído temporariamente à minha relatoria, com base no art. 112, §2º, do RITJPA, uma vez que a Desa. Originária estava em gozo de férias.

Ademais, analisando o art. 106, do RITJEPA, que trata da distribuição de processos, juízes convocados tem competência para receber processos distribuídos originariamente, sendo, desta forma, paradoxal alegar incompetência para analisar processos que foram redistribuídos temporariamente, pois a redistribuição nesse caso é tão somente mais uma movimentação desse processo, em virtude de demanda urgente.

Ora, quem tem competência para receber processos originariamente, também tem competência para apreciar feitos os quais demandam urgência, ainda que temporariamente.

Além disso, a insurgência de que não se pode exigir prequestionamento na instância inferior sobre a revogação da prisão preventiva, não merece ser acolhida, posto que se trata de matéria pacificada, como destaco a seguir. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 6926114):

“Passo a decidir monocraticamente, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento do magistrado a quo, traduz supressão de instância.

Em informações prestadas (Id. 6263125), a autoridade inquinada coatora informou que o denunciado não apresentou pedido de Liberdade Provisória naquela instância.

Sabe-se que há óbice processual ao conhecimento da impetração, já que não houve pedido de revogação da prisão preventiva e manifestação da autoridade coatora em primeira instância, impedindo sua apreciação, de forma antecedente, por este Tribunal.

Perfilhando esse entendimento cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA 269/STJ NÃO CARATERIZADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...)
3. Quanto ao pleito de redução da pena-base e de reconhecimento do arrependimento posterior do agente, em que pesem os esforços da impetrante, verifica-se que tais matérias não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta seu exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.
(...) 5. Writ não conhecido”. (HC 548.755/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço o habeas corpus
.”

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a análise de pedidos no habeas corpus que ainda não foram analisados pela vara de origem, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração.

Nesse sentido colaciono julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E CONFISSÃO SUPOSTAMENTE OBTIDA MEDIANTE TORTURA.
TEMAS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. REITERADA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As teses de violação domiciliar sem justa causa e da suposta tortura sofrida pelo recorrente para obtenção de uma confissão informal, ao tempo da prisão em flagrante, não foram objeto de exame nas instâncias ordinárias, seja no acórdão recorrido ou na decisão de primeiro grau que converteu o flagrante em preventiva. Logo, o enfrentamento de tais questões diretamente por esta Corte de Justiça acarretaria indevida supressão de instância.

2. Embora as alegações trazidas pela defesa de que o recorrente teria sido submetido a tortura para confessar o delito e indicar o local da droga apreendida estejam apoiadas em começo de indícios válidos (boletim médico), e sejam graves, cabe a autoridade de primeiro grau, responsável pela instrução do feito e colheita da prova, primeiramente o exame da questão, uma vez que é vedado a esta Corte a produção de elementos probatórios.

3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, verificada na apreensão de significativa quantidade de droga (2.809,8g de maconha) e em sua reiterada conduta delitiva, uma vez que "ostenta passagens pela Vara de Violência Doméstica".

5. Agravo regimental não provido, com recomendação ao Juízo processante para que apure a veracidade da alegada prática de tortura e agressão sofrida pelo agravante no momento da prisão em flagrante.

(STJ - AgRg no RHC: 148954 SP 2021/0184037-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)” (grifei)

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de habeas corpus –, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC” (HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”. (HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).”

Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada e em constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância, motivo pelo qual,
nego provimento ao Agravo Regimental.

É o voto.

Belém, 19 de julho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 19/07/2022